Tribunal: TJSP
Processo: 1035822-50.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
SEGURO PATRIMONIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. A comprovação do dano material, que não se presume, constitui pressuposto da obrigação de indenizar. 2. Se a autora não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito a ação improcede. Inteligência do art. 373, I, do CPC. 3. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra a autora. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
SEGURO PATRIMONIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. A comprovação do dano material, que não se presume, constitui pressuposto da obrigação de indenizar. 2. Se a autora não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito a ação improcede. Inteligência do art. 373, I, do CPC. 3. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra a autora. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 20% do valor atualizado da causa (artigo 85, § 11 do CPC).